Tribunal: TCU
Processo: 011.537/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8108/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.537/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Jefferson Valentim da Silva (XXX.750.714-XX); Antonino de Oliveira Lins (XXX.206.394-XX); Clovis Alberico Pessoa de Souza (XXX.434.098-XX); Fernanda Karla Gomes Araujo de Assis (XXX.336.774-XX); Genicelio Cordeiro de Sousa (XXX.809.554-XX); Jane Cleide Barbosa de Lima Silva (XXX.321.884-XX); Jeferson Marcos da Silva (XXX.569.004-XX); Jose Roberto Gomes da Silva (XXX.008.284-XX); Maria Islane Rodrigues Matos (XXX.172.074-XX); Wagner Silva Santos (XXX.880.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.